Tribunal: STF
Processo: RE 171235
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO
MARANHÃO. ACÓRDÃO QUE, AO FUNDAMENTO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO
DA COISA JULGADA, RECONHECEU-LHES O DIREITO A VENCIMENTOS
CORRESPONDENTES AOS DE PROCURADORES DE AUTARQUIA ESTADUAL.
 Ofensa manifesta à norma do art. 17 do ADCT, que
determinou fossem imediatamente reduzidos aos limites
decorrentes da Constituição os vencimentos e vantagens
funcionais que estejam sendo percebidos em desacordo com
eles, vedando, ao mesmo tempo, a invocação de direito
adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.
 Recurso conhecido e provido, com a cassação da
segurança.